Tribunal: STF
Processo: RE 86227
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO A QUE FOI RECONHECIDO DIREITO COM
BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL.
1) POR OFENSA A DIREITO LOCAL NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(SÚMULA 280).2) E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO
VENTILADA, NA DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA (SÚMULA
282). 3) O PONTO OMISSO DA DECISÃO, SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS
EMBARGOS DECLARATORIOS, NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, POR FALTAR O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA
N. 356).
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.